Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-44.2019.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006802-44.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS - CPF: 302.731.248-03 (ADVOGADO), DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA - CPF: 318.071.861-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARACIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006802-44.2019.8.11.0003

APELANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL – CONTRATO ROMPIDO SEM JUSTIFICATIVA EM MENOS DE UM MÊS DEPOIS DE FIRMADO – CLÁUSULA PENAL – APLICAÇÃO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO COMPROVADOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rompido o Contrato de Locação unilateralmente, sem justificativa e em menos de um mês após ter sido firmado, aplica-se a multa prevista na cláusula penal da avença.

O dano moral não presumível, assim como o dano material, devem ser efetivamente comprovados para que exista a obrigação de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006802-44.2019.8.11.0003

APELANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais julgada parcialmente procedente apenas para determinar a rescisão contratual. Honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, no percentual de 50% para cada parte, assim como as custas, suspensa a cobrança em razão da concessão de justiça gratuita.

O apelante alega firmou contrato de locação com o apelado por seis meses, iniciando-se em 16/07/2018 e findando em 16/01/2019, mas já na metade do primeiro mês a locatária/apelada pediu o imóvel de volta causando prejuízos materiais e morais que quer sejam ressarcidos.

Contrarrazões no ID 211995116.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006802-44.2019.8.11.0003

APELANTE: ADALBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS

APELADO: DALVA APARECIDA CRUZ OLIVEIRA

Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelante insurge-se contra sentença proferida em Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Materiais que determinou a rescisão do contrato de locação objeto do feito, mas deixou de condenar o requerido na reparação dos danos materiais e morais.

As partes firmaram o Contrato de Locação (ID 211995029) do imóvel localizado na Av. Sottero silva, 1.391, Vila Aurora, Rondonópolis – MT, pelo prazo de 6 meses, iniciando em 16/07/2018 e com fim em 16/01/2019, pelo valor mensal de $ 550,00.

A cláusula XVI da avença (Cláusula Penal) dispõe que “
O LOCADOR e o LOCATÁRIO obrigam-se a respeitar o presente contrato em todas as suas cláusulas e condições, incorrendo a parte que infringir qualquer disposição contratual ou legal na multa igual a 01 aluguel, que sempre será paga integralmente, qualquer que seja o tempo contratual decorrido, inclusive se verificada a prorrogação da vigência da locação. O pagamento da multa não obsta a rescisão do contrato pela arte inocente, caso lhe convier;”

Como houve a quebra contratual, com o pedido do imóvel sem justificativa e em menos de um mês após pacto ter sido firmado, aplica-se ao caso a cláusula penal, portanto, o apelante faz jus ao valor correspondente a uma locação (R$ 550,00).

Já o pedido de ressarcimento de R$ 200,00 que teria sido pago para fazer a mudança, não há prova desse gasto nos autos, o que inviabiliza a reparação uma vez que os danos materiais devem ser efetivamente comprovados.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA EXTENSÃO DO ARGUIDO PREJUÍZO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – INVIABILIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11º, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.

A reparação material exige a efetiva demonstração do prejuízo, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(...).” (N.U 0038973-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024).

Quanto aos danos morais, por não serem, neste caso, presumidos, precisam ser comprovados, ou seja, devem ser demonstradas circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial, o que não ocorreu aqui.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C.C DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C TUTELA DE URGÊNCIA PROVISÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO -
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.”
(N.U 1021095-14.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024).

Com a alteração da sentença, reconhecendo-se o direito do apelante ao recebimento do valor correspondente à cláusula penal, ele passa a ser vencedor na maior parte dos pedidos, impondo-se a alteração da condenação em honorários advocatícios e custas judiciais.

Assim, mantenho os 10% de honorários advocatícios arbitrados na sentença, mas que passa a ser de total responsabilidade do apelado, assim como as custas também devem ser pagas pelo requerido.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para impor ao apelado o pagamento do valor correspondente a uma locação (R$ 550,00), atualizado pelo INPC desde a data da rescisão do contrato e com juros de mora a partir da citação.

Mantenho os 10% sobre o valor atualizado da causa fixados na sentença para os honorários advocatícios, contudo, estes e as custas deverão ser pagas pelo integralmente pelo apelado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024